Tribunal: STJ
Processo: 1950333-03.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221982 - MG(2025/0318991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: D F F DE M
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, no qual se alegava excesso de prazo para a conclusão de
habeas corpus
inquérito policial.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo, considerando a
complexidade da investigação, que envolve doze investigados, incluindo o agravante,
supostamente integrante de organização criminosa que facilitava o ingresso de
aparelhos telefônicos em presídios. Destacou-se, ainda, que a investigação incluiu
mandados de busca e apreensão, análise de dados telefônicos e telemáticos, além de
confissões de outros investigados, e que a delonga decorre da necessidade de análise
de extenso material probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A complexidade das investigações, envolvendo diversos delitos e agentes, justifica a
dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial.
5. O prazo para conclusão do inquérito policial, quando o investigado está solto, é
impróprio e pode ser prorrogado.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a prorrogação do prazo do
inquérito policial é admissível em casos de investigações complexas, não configurando
constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54716648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e101efe-541c-4d7c-8b85-2bbf0d6a2970

Tese de julgamento:
O prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio
e pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não
configurando constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
522.034/SP,
em 09.12.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
948.410/RO,
Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. João Otávio
149.376/CE,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.08.2022; STJ, AgRg no RHC 181.142/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 11.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e101efe-541c-4d7c-8b85-2bbf0d6a2970

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221982 - MG(2025/0318991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: D F F DE M
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, no qual se alegava excesso de prazo para a conclusão de
habeas corpus
inquérito policial.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo, considerando a
complexidade da investigação, que envolve doze investigados, incluindo o agravante,
supostamente integrante de organização criminosa que facilitava o ingresso de
aparelhos telefônicos em presídios. Destacou-se, ainda, que a investigação incluiu
mandados de busca e apreensão, análise de dados telefônicos e telemáticos, além de
confissões de outros investigados, e que a delonga decorre da necessidade de análise
de extenso material probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A complexidade das investigações, envolvendo diversos delitos e agentes, justifica a
dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial.
Documento eletrônico VDA54148414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/02/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 4ac34ba9-693e-4595-977e-8dbeb8f77713

5. O prazo para conclusão do inquérito policial, quando o investigado está solto, é
impróprio e pode ser prorrogado.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a prorrogação do prazo do
inquérito policial é admissível em casos de investigações complexas, não configurando
constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio
e pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não
configurando constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
522.034/SP,
em 09.12.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
948.410/RO,
Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. João Otávio
149.376/CE,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.08.2022; STJ, AgRg no RHC 181.142/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 11.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D F F de M contra decisão
monocrática de fls.
na qual neguei provimento ao recurso em
.
226/232,
habeas corpus
No presente recurso, o agravante insiste na tese de excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial, argumentando que a complexidade do feito não pode
justificar a dilação dos prazos.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54148414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/02/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 4ac34ba9-693e-4595-977e-8dbeb8f77713

O Tribunal de origem afastou o aventado excesso de prazo para a conclusão do
inquérito policial mediante os seguintes fundamentos:

"Ora, compulsando atentamente os autos, verifico
que se trata de uma investigação complexa, envolvendo 12
(doze) investigados, dentre eles o paciente que, em tese,
seria
integrante
de
organização
criminosa
que
supostamente ingressava ou facilitava o ingresso de
aparelhos telefônicos em estabelecimentos prisionais
(artigo 349-A do Código Penal, artigo 2o da
e
Lei 12.850/13
artigo 317 do Código Penal).
[...]
De todo modo, entendo que não há que se falar em
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial,
quando não restou evidenciada nos autos a prescrição da
pretensão punitiva estatal em relação aos delitos ora
apurados nos autos de origem, sendo necessária a
continuidade das investigações, a fim de se evitar que o
crime prescreva sem que sua autoria seja identificada.
Assim, eventual delonga para o encerramento das
investigações não constitui fundamento apto a justificar o
trancamento do inquérito policial, que é medida
excepcional." (fls.
)
185/188

A Corte estadual destacou a complexidade do feito, envolvendo
doze investigados, incluindo o agravante, supostamente integrante de organização
criminosa que facilitava o ingresso de aparelhos telefônicos em presídio. Esclareceu,
ainda, que a investigação incluiu mandados de busca e apreensão, análise de dados
telefônicos e telemáticos, além de confissões de outros investigados. Salientou,
ainda, que a delonga decorre da necessidade de análise de extenso material
probatório.
Ressalta-se, ainda, que o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de
que "o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é
impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das
investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do
(HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
processo"
522.034/SP,
QUINTA TURMA, DJe
. Nessa linha:
9/12/2019)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO
POLICIAL. TRANCAMENTO INDEVIDO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou habeas corpus, no qual se alegava excesso de
prazo para conclusão de inquérito policial referente a
supostos delitos de receptação e adulteração de sinal de
veículo automotor.
2. O inquérito policial foi instaurado em 09/07/2023,
e o investigado está em liberdade. A defesa alega
constrangimento ilegal devido à demora na conclusão do
inquérito, que já dura mais de um ano sem movimentação.
Documento eletrônico VDA54148414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/02/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 4ac34ba9-693e-4595-977e-8dbeb8f77713

3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de
trancamento do inquérito, justificando a complexidade das
investigações, que envolvem outros agentes não
identificados inicialmente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito
policial configura constrangimento ilegal que justifique o
trancamento do inquérito.
5. Outra questão é se o habeas corpus é a via
adequada para discutir a falta de ciência do agravante
quanto à origem ilícita do bem, sem análise aprofundada
de fatos e provas.
III. Razões de decidir
6. O agravo regimental não trouxe argumentos
novos capazes de alterar o entendimento da decisão
monocrática, que se baseou em jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os prazos processuais devem ser analisados
com
razoabilidade,
e
a
complexidade
das
investigações justifica a dilação do prazo, não
configurando constrangimento ilegal.
8. O trancamento do inquérito policial é medida
excepcional,
cabível
apenas
quando
há
clara
demonstração de atipicidade da conduta, extinção de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria e
materialidade, o que não se verifica no caso.
9. O habeas corpus não é a via adequada para
análise de questões que demandam incursão no acervo
fático-probatório, como a alegada falta de ciência do
agravante sobre a origem ilícita do bem.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A complexidade das
investigações pode justificar a dilação do prazo para
conclusão do inquérito policial, não configurando
. 2. O trancamento do inquérito
constrangimento ilegal
policial é medida excepcional, cabível apenas quando há
clara demonstração de atipicidade da conduta, extinção de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria e
materialidade. 3. O habeas corpus não é a via adequada
para análise de questões que demandam incursão no
acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§3o.
art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
915.107/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ, HC
11/6/2024;
749.576/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
948.410/RO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
)
19/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO,
FURTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE
SOLO E OUTROS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO
CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO.
PRAZO IMPRÓPRIO.
Documento eletrônico VDA54148414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/02/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 4ac34ba9-693e-4595-977e-8dbeb8f77713

1. "É pacífica a jurisprudência desta Corte no
sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito
policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível
somente quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
784.442/SP,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
2. No caso, cabe destacar que não se verifica
atipicidade das condutas, tampouco ausência de indícios
de autoria aptas a ensejarem o arquivamento do inquérito
policial . Não bastasse, o recorrente está em liberdade,
não havendo desrespeito à sua liberdade de locomoção.
3. No que tange à tese de excesso de prazo, não
assiste razão à defesa, mormente porque se trata de
investigação complexa, que envolve diversos delitos e
agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter
havido o encerramento do inquérito policial. Nada
obstante, estando o recorrente solto, o prazo para
conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja,
são
cabíveis
prorrogações
a
depender
da
complexidade das investigações.
4. Consoante o entendimento desta Corte
Superior, "O prazo do inquérito, quando envolver
investigado solto, é impróprio e, a depender da
complexidade do caso, pode ser prorrogado, de
acordo com um juízo da razoabilidade" (AgRg no RHC
n.
relator Ministro João Otávio de
149.376/CE,
Noronha, 5a T., DJe de
.
15/8/2022)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
181.142/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54148414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/02/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 4ac34ba9-693e-4595-977e-8dbeb8f77713

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.982 / MG
Número Registro: 2025/0318991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251950333000 10000251950333001 19503330320258130000 50512828020238130702
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D F F DE M
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D F F DE M
ADVOGADO : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 3c49a0e1-7999-4147-a031-785fbef9d26e

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 3c49a0e1-7999-4147-a031-785fbef9d26e